Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos morais e materiais julgada improcedente. Transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voo doméstico. Decolagem não autorizada em virtude de condições climáticas adversas. Realocação em voo que partiu aproximadamente dezesseis horas após o inicialmente agendado. Embora o atraso de voo tenha ocorrido em razão de más condições climáticas, a

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos morais e materiais julgada improcedente. Transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voo doméstico. Decolagem não autorizada em virtude de condições climáticas adversas. Realocação em voo que partiu aproximadamente dezesseis horas após o inicialmente agendado. Embora o atraso de voo tenha ocorrido em razão de más condições climáticas, a indenização pleiteada tem lugar pela falta de adequada assistência material à passageira, quem buscou, às próprias expensas, alimentação, transporte e hospedagem até o horário do novo embarque. Excessivo retardo na conclusão da viagem e desamparo suficientes para atingir a esfera extrapatrimonial do passageiro, gerando sentimentos que lhe afligem o íntimo, tais como dissabor, frustração e ansiedade. Danos morais caracterizados. Desnecessidade de provas (damnum in re ipsa). Precedentes. Verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Danos materiais. Despesas com hospedagem que foram devidamente ressarcidas. Despesas com transporte não comprovadas de forma satisfatória. Despesa com alimentação (R$ 0,10) que, embora ínfima, é exigida pela apelante. Indenização devida. Ação julgada procedente em parte. Autora que decaiu em parte mínima do pedido. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002842-29.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE
FERMAN, são apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e GOL
LINHAS AEREAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
2
VOTO No 10.490
APELAÇÃO No 1002842-29.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALICE FERMAN
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
E OUTRA
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Ação de reparação de danos morais e
materiais
julgada
improcedente.
Transporte aéreo. Atraso e cancelamento
de
voo
doméstico.
Decolagem
não
autorizada em virtude de condições
climáticas adversas. Realocação em voo
que partiu aproximadamente dezesseis
horas após o inicialmente agendado.
Embora o atraso de voo tenha ocorrido
em razão de más condições climáticas, a
indenização pleiteada tem lugar pela falta
de adequada assistência material à
passageira, quem buscou, às próprias
expensas,
alimentação,
transporte
e
hospedagem até o horário do novo
embarque. Excessivo retardo na conclusão da viagem e desamparo suficientes para atingir a esfera
extrapatrimonial do passageiro, gerando
sentimentos que lhe afligem o íntimo, tais
como dissabor, frustração e ansiedade.
Danos
morais
caracterizados.
Desnecessidade de provas (damnum in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
3
ipsa). Precedentes. Verba fixada em R$
10.000,00
(dez
mil
reais).
Danos
materiais. Despesas com hospedagem que
foram devidamente ressarcidas. Despesas
com transporte não comprovadas de
forma
satisfatória.
Despesa
com
alimentação (R$ 0,10) que, embora
ínfima, é exigida pela apelante. Indenização devida. Ação julgada
procedente em parte. Autora que decaiu
em parte mínima do pedido. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a apelante quer ver reformada em
parte a r. sentença de fls. 193/195, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada
em face de GOL Linhas Aéreas S/A. Verba honorária arbitrada
em 15% do valor da causa. Sustenta, em síntese, que o voo
contratado foi cancelado e, embora tenha sido reacomodada em
outro voo, esse somente partiu dezesseis horas após o
inicialmente previsto. Diz que sua pretensão não está fundada
unicamente no cancelamento do voo, mas sim no fato de a
companhia aérea não ter prestado assistência material adequada,
nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, pois não lhe
disponibilizou
voucher
de
alimentação,
transporte
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
4
hospedagem, os quais teve que providenciar às suas expensas.
Argumenta que a apelada não negou que a prestação de serviço
foi deficiente, pois sua defesa limitou-se a alegar que o atraso se
deu em virtude condições meteorológicas adversas, no entanto, tal
circunstância rotineira não se enquadra na categoria de fortuito
externo e, por conseguinte, não afasta do dever de indenizar. Pede
o provimento do recurso, para que sejam acolhidos os pedidos
formulados na inicial.
A apelada pugna pela manutenção da r.
sentença. A apelante foi intimada para complementar as custas
de preparo, o que foi devidamente atendido (fls. 237/239). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo
1.010 do CPC.
A relação estabelecida entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
5
guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve
ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do
Consumidor.
Narra, a inicial, que a autora adquiriu
passagem que sairia do aeroporto de Congonhas/SP, em
11/12/2019, às 21h10min, com chegada prevista no Rio de
Janeiro/RJ às 22h15min do mesmo dia. A apelante apresentou-se
no aeroporto com a antecipação necessária, contudo, devido às
condições climáticas, o voo foi cancelado, de modo que foi
reacomodada em outro voo, que partiria no dia seguinte, às 13h10
min, ou seja, com mais de dezesseis horas após o voo
inicialmente agendado.
A apelante alega que a companhia aérea
não lhe prestou assistência material adequada e, em decorrência
disso, foi obrigada a suportar gastos com hospedagem, transporte
e alimentação.
A apelada, em sua defesa, demonstrou,
satisfatoriamente, que o cancelamento do voo foi justificado, pois
se deu em virtude de condições climáticas adversas na cidade São
Paulo, onde está localizado o aeroporto de Congonhas, com
impedimento de pouso e decolagens. Neste ponto, é importante
anotar que os argumentos apresentados pela apelante em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
6
razões recursais, no sentido de que outros voos partiram de
Cumbica com destino ao Rio de Janeiro no mesmo dia horário
não podem ser considerados para fins comparativos, pois trata-se
de aeroporto localizado em cidade diversa.
Assim, há de se concluir que, neste
particular,
não houve falha no serviço prestado pela
transportadora aérea ré, mas sim caso fortuito e de força maior,
eis que, diante do cenário fático apresentado, restou evidente que
o cancelamento do voo não se deu por sua vontade ou gerência.
Mas, no caso, a pretensão indenizatória
tem lugar pela falta de adequada assistência material à apelante.
Como se verá adiante, a par de afastada a
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo,
necessária se faz a análise da conduta por ela adotada em prol de
seus consumidores em razão do evento, porquanto, independente
do motivo que ensejou o inadimplemento contratual, as
companhias aéreas têm o dever, anexo e autônomo, de prestar
assistência adequada aos passageiros, como alimentação e
serviços de hospedagem e de traslado, tal como estabelecido na
Resolução 400 da ANAC.
Pois bem.
O
contrato
de
transporte
constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
7
obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos
termos avençados (dia, horário, local de embarque e
desembarque, acomodações, aeronave etc.). Ademais, trata-se de
pacto que se submete-se às normas do CDC (Lei no 8.078/90).
O Diploma Consumerista consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos nas
prestações de seus serviços, consoante de extrai do texto do artigo
14: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”. Responde, desse modo, a empresa
recorrente, independente de culpa, pelos danos advindos da má
prestação dos serviços próprios de seu mister.
Por outro lado, a Resolução 400, de
13/12/2016, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
dispõe que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo assim como preterição de passageiro, há de ser assegurado ao
passageiro direito de receber do transportador a devida assistência
material.
Art. 26. A assistência material ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
8
passageiro
deve
ser
oferecida
nos
seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
(...)
Art. 27. A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades do passageiro e
deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de
espera, ainda que os passageiros estejam
a bordo da aeronave com portas abertas,
nos seguintes termos:
(...)
III superior a 4 (quatro) horas: serviço
de hospedagem, em caso de pernoite, e
traslado de ida e volta.;
(...)
Assim, mesmo em casos de fortuito
externo (condição climática desfavorável, como aqui ocorre),
cumpre à companhia aérea o dever de prestar toda a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
9
necessária aos seus passageiros, como facilidade de comunicação,
alimentação e acomodação em local adequado.
No caso vertente, evidencia-se desídia da
apelada que, ainda que mediante promessa de posterior
ressarcimento, delegou à passageira ônus que lhe competia,
deixando a seu encargo a busca por hospedagem, transporte e
alimentação, conduta que não se espera de uma companhia aérea
do porte da ré, que opera voos tanto no Brasil quanto no exterior.
Resta saber se a mencionada falha na
prestação do serviço e as cobranças subsequentes dão ensejo ao
pleito indenizatório formulado pela autora.
Vejamos.
Embora o atraso do voo tenha decorrido de
más condições climáticas, certo é que a situação suportada pela
apelante durante o período em que ficou desassistida perpassa o
fortuito externo, evidenciando clara situação de fortuito interno,
eis que, no caso de atraso de voo superior a quatro horas, a
assistência material deveria ser prestada nos termos previstos na
Resolução da ANAC. Esse inegável defeito na prestação do
serviço evidencia o dever de indenizar da requerida pelos danos
suportados pela autora, transbordando a seara puramente
patrimonial para atingir-lhe, também, valores como o sossego e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
10
paz de espírito.
Tem sido unânime o entendimento da
jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de que constitui
violação à integridade moral do passageiro a sua submissão a
demoras imprevistas e excessivo retardo na conclusão da viagem,
pelos notórios dissabores que isso acarreta, principalmente pela
ansiedade provocada pela demorada expectativa da conclusão da
viagem. E, conforme assinalado, no caso, o atraso não foi a única
causa dos alegados danos suportados pela apelante, mas
principalmente a ausência de assistência minimamente esperada
diante da situação.
A respeito do tema, assim já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É completamente inconcebível que, por
conta de eventual intempérie climática, a
empresa de transporte aéreo/apelante
abstenha-se
de
prestar
a
devida
assistência a seus passageiros, por meio
de informações corretas e precisas,
acomodação em hotel e cuidados médicos,
sempre que for preciso, a fim de minimizar
os prejuízos e sofrimentos daqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
11
perderam seus compromissos, sejam eles
de
ordem
pessoal,
patrimonial
ou
profissional” (Decisão Monocrática em
Ag em REsp no 143.548-SC, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 21.9.2012).
A falha na prestação do serviço aqui
retratada configura mais que mero dissabor e desconforto, mas
clara perturbação emocional. Com efeito, atraso de voo, sem
qualquer assistência ao passageiro, por si só, já é causa suficiente
para gerar perturbação e angústia que caracterizem ofensa a
direito da personalidade, sendo passível, pois, de ressarcimento.
É damnum in re ipsa, cuja prova conforma-
se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que a
responsabilização do agente causador opera-se por força do
simples fato da violação.
É
importante
pontuar
que
não
se
desconhecem as alterações introduzidas ao Código Brasileiro de
Aeronáutica pela Lei 14.034/2020, porquanto, ainda que
exonerado da responsabilidade pelo descumprimento da prestação
principal, o transportador preserva, tal como antes, o dever legal
de assistência aos passageiros, cuja observância deflagrará o
sistema de responsabilidade civil, do Código Civil, das leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
12
especiais e, principalmente, a responsabilidade objetiva prevista
no Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre a
referida lei, por ser mandamento constitucional, conforme artigo
5o, inciso XXXII, da CF, mandamento erigido à categoria de
direitos e deveres individuais e coletivos.
Assim, adotada a premissa de que a
situação dos autos configura dano moral indenizável, neste
particular, há de se acolher o pedido indenizatório, no valor
pleiteado na inicial (R$ 10.000,00) que se mostra razoável e
satisfatório para o caso. Não é ínfimo, tampouco vultoso, mas sim
proporcional e adequado à situação dos autos, estando, inclusive,
aquém dos parâmetros que a jurisprudência desta Câmara tem
adotado para casos análogos.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
no.
1003869-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Maia da Rocha, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 22/01/2018; Apelação Cível no.
1040347-62.2017.8.26.0002, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 18/12/2017; e Apelação Cível
no. 0160637-04.2009.8.26.0100, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 16/03/2011.
Relativamente
aos
danos
materiais,
observa-se às fls. 62, que os valores despendidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
13
hospedagem foram devidamente ressarcidos pela companhia
aérea. Logo, a discussão não se põe. No tocante à alimentação,
alega a apelante que utilizou cortesia de seu cartão de crédito de
modo a minimizar seus gastos, razão pela qual despendeu a tal
título o total de R$ 0,10 (fls. 31/32) que, conforme se depreende
da inicial, faz questão que sejam ressarcidos, pois afirma que, a
par de ínfima, a quantia “não deixa de ser um prejuízo que
poderia ser evitado se a companhia cumprisse seu papel”.
Quanto às despesas com transporte, não há
prova satisfatória de que foram realizadas, uma vez que os prints
de fls. 33 referem-se a utilização de serviço de Uber em dia e
horários nos quais a autora já se encontrava em seu destino.
É sabido que a indenização por danos
patrimoniais deve fundar-se em provas concretas, em documentos
robustos, que demonstrem uma diminuição patrimonial e
indiquem ao magistrado que existe um valor a ser ressarcido, o
que, no caso, não ocorre. Logo, neste ponto, a pretensão não pode
ser acolhida.
O caso é, pois, de provimento parcial do
recurso para julgar a ação parcialmente procedente.
Em razão do decidido, tendo a apelante
decaído em parte mínima do pedido, ficam invertidos os ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-29.2020.8.26.0003 -Voto no 10490
14
sucumbência. Assim, responderá, a apelada, integralmente, pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantido o
percentual fixado em primeiro grau a título de honorários
advocatícios que, agora, incidirá sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, o
recurso é provido em parte para julgar a ação parcialmente
procedente, fixando a verba indenizatória total em R$ 10.000,10
(dez mil reais e dez centavos), corrigida monetariamente pela
TPTJSP, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) (R$ 10.000,00)
e desde o desembolso (R$ 0,10), com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação. Sucumbência na forma acima
especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator